Tribunal: TJPA
Processo: 0000011-96.2008.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000011-96.2008.8.14.0094

APELANTE: MIRACI PIRES DA SILVA, MARIA PALMIRA DA SILVA MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDAE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo espólio de Miraci Pires da Silva contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora recorrente em ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Pará, uma vez que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição quinquenal.

2.

Com efeito, conforme consignado no pronunciamento vergastado em se tratando de reparação por danos decorrente de erro judiciário, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial. No caso, considerando-se que a sentença que absolveu o falecido transitou em julgado em 22/05/2002 e ter sido a ação originária ajuizada em 11/01/2008, ressoa incontroverso que houve superação do lustro legal.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo recorrente capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, pelo que a decisão guerreada deve ser mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de maio aos 5 (cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cuinha.

Belém/PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE MIRACI PIRES DA SILVA visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. TRANSCURSO DE PRAZO QUINQUENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU EXCLUDENTE DE ILICITUDE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10179284, págs. 1/8), historiou o agravante que aforou ação indenizatória em 11/01/2008, amparado no Código Civil de 1916 que previa em seu artigo 117 o prazo prescricional decenal.

Frisou que o falecido Miraci Pires da Silva foi vítima de erro judiciário que importou em condenação em regime fechado a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses, tendo sido sua inocência reconhecida pelo acórdão nº 35.738.

Argumentou que, diferentemente do consignado na sentença e na decisão monocrática, não há aplicação do Decreto Lei nº 20.910/32, mas sim das disposições do Código Civil de 1916, uma vez que a causa trata de direito personalíssimo, sendo que o fato ocorreu em 12/09/1996.

Requereu o conhecimento do recurso com a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o seu encaminhamento ao colegiado, reformando-se integralmente o pronunciamento impugnado.

Foram opostas contrarrazões (id. 10385368, págs. 1/5), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito da prescrição quinquenal (artigo 1º Decreto Lei nº 20.910/32).

Aduziu que o prazo para ajuizamento da ação para a reparação de dano material em caso de erro judiciário é a partir do trânsito em julgado da sentença que absolveu o falecido, ocorrido em 22/5/2002, contudo a demanda foi proposta em 11/01/2008, ou seja, quando já transcorrido o lustro legal.

Mencionou jurisprudência em abono de sua tese.

Postulou o recorrido o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Espólio de Miraci Pires da Silva, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora recorrente em ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Pará, ora recorrido, uma vez que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição quinquenal.

O inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão ora hostilizada.

Com efeito, conforme consignado no pronunciamento vergastado, em se tratando de reparação por danos decorrente de erro judiciário, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial. No caso, considerando-se que a sentença que absolveu o falecido transitou em julgado em 22/5/2002 e tendo sido a ação originária ajuizada em 11/01/2008, ressoa incontroverso que houve superação do lustro legal para o referido ajuizamento da demanda reparatória dos danos.

Ademais, não existe dúvida de que, tratando-se de direitos propostos em face da Fazenda Pública, deve ser aplicada as disposições contidas no Decreto Lei nº 20.910/32 e não as disposições do Código Civil de 1916, como quer faz crer o recorrente.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão impugnada no sentido do explanado:

“O direito do lesado à reparação de supostos prejuízos decorrentes de ação ilegal do Estado tem natureza pessoal e obrigacional. Como ocorre com os direitos subjetivos em geral, não haver inércia de seu titular, sob pena de surgimento de prescrição da ação que tenha por fim a tutela desses direitos.”

“Tratando-se a pessoa responsável pelo evento danoso de entidade federativa ou

autárquica, consuma-se a prescrição no prazo de cinco anos contados a partir do fato danoso. Tal prazo extintivo situava-se no âmbito da clássica prescrição quinquenal das ações pessoais contra

o Estado previsto no artigo 1º do Decreto no 20.910/1932, in verbis:

(...)

“Nesse sentido, em se tratando de reparação por danos decorrente de erro judiciário, o termo inicial para o computo do prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme o precedente que ora reproduzo, verbis:”

(...)

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o acórdão nº 35.738 (id. 5579133) que reconheceu a existência de legítima defesa em favor do ora apelante teve seu trânsito em julgado em 22/05/2002 (id. 5579133, pág. 6). Contudo, a ação reparatória somente foi ajuizada em 11/01/2008 (id. 5579130, pág. 1), ou seja, quando já transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos. Assim, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, não havendo razões para a sua reforma.

(...)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, que deve ser por seus próprios termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023